Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROPOSITURA DO MESMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DUAS COMARCAS DISTINTAS. DECISÃO RESCINDENDA TERMINATIVA. EXCLUSÃO DO AUTOR EM AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COISA JULGADA INEXISTENTE EM AMBOS OS FEITOS. NOVA PROPOSITURA DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO EQUÍVOCO DA DECISÃO. SIMPLES JUNTADA DE ANDAMENTOS PROCESSUAIS E OUTROS DOCUMENTOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL. CARÁTER EXCLUSIVAMENTE SANCIONATÓRIO. DISSOCIAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TEMA REPETITIVO No 507 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E PRECEDENTES POSTERIORES. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. IMPUGNAÇÃO EM EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 966, caput, e § 2o, I, do Código de Processo Civil (CPC), as decisões terminativas que não resolvam o mérito só podem ser rescindidas caso a mesma demanda não possa ser novamente proposta. Tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 486, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, que dispõe que o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha novamente a ação e, nos casos de litispendência, dentre outros, essa possibilidade depende da correção do vício que acarretou a extinção do feito. A contrario sensu, apenas são rescindíveis decisões terminativas que efetivamente impeçam a nova propositura.
2. A decisão do juízo que reconheceu, equivocadamente, a coisa julgada (material), deve ser interpretada como extinção do processo em razão da litispendência, diante da inexistência de trânsito em julgado ou satisfação da obrigação no cumprimento de sentença anteriormente proposto na comarca de Cacoal/RO. Neste feito anterior, também houve extinção do processo pelo mesmo motivo, com reconhecimento expresso da litispendência com o processo executivo proposto no Distrito Federal.
3. A inexistência de coisa julgada material quanto à satisfação do crédito impede que a decisão seja objeto de ação rescisória, diante da inexistência de decisão de mérito (CPC, art. 966, caput). É inviável, por esta via excepcional, a rediscussão de dolo ou má-fé da parte que suscitou a questão por meio de informações supostamente falsas.
4. Eventual injustiça da decisão, decorrente do acolhimento de falsos fundamentos levantados pela parte contrária, não transmuta a decisão terminativa em decisão de mérito. Como dito pelo autor, nada se arguiu quanto ao título executivo.
5. Não há interesse processual do autor (interesse-adequação) da ação rescisória quando é possível nova propositura da demanda, mediante juntada de simples andamentos processuais e documentos hábeis para verificação, de plano, do equívoco da sua exclusão do processo em razão da perda superveniente do interesse processual em receber os mesmos valores.
6. A decisão na parte em que aplica, exclusivamente, multa por litigância de má-fé, sem caráter indenizatório ou compensatório, não pode ser objeto de ação rescisória, embora constitua título executivo judicial. Tal penalidade tem caráter exclusivamente processual e punitivo, com vistas à repressão do abuso do direito de litigar em juízo. Logo, está dissociada do mérito da causa.
7. A aplicação de multas sancionatórias decorre do art. 139 do CPC e, portanto, não possuem conteúdo material ou de mérito. São inerentes ao poder de polícia administrativo para garantir a razoável duração do processo, a prevenção ou repressão de qualquer ato contrário à dignidade da justiça etc., de ofício e imediatamente, inclusive. Inteligência dos fundamentos da tese firmada no Tema Repetitivo no 507 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes posteriores.
8. A decisão terminativa, sem resolução do mérito, com imposição de multa processual de cunho exclusivamente punitivo (sem natureza reparatória ou indenizatória) também é impassível de ser rescindida, por não se enquadrar na hipótese do art. 966, § 2o, I, do CPC. Apesar disso, a sua inexigibilidade poderá ser rediscutida por meio de impugnação a eventual cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, VII, do CPC.
9. O indeferimento da petição inicial por ausência de interesse-adequação, deve ser mantido, diante da impossibilidade de rescisão do pronunciamento terminativo do juízo de primeiro grau, inclusive quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, que não diz respeito ao mérito da causa, conforme disposto nos arts. 330, III, e 968, § 3o, primeira parte, do CPC.
10. Agravo interno conhecido e não provido.